Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700891-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0727394-86.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Dispensado o relatório (artigo 38 da Lei n. 9.099/1995). DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). O autor requer, em sede de tutela de urgência, que o requerido se abstenha de proceder aos descontos em sua remuneração, a título de ressarcimento ao erário. A esse respeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o mérito do Tema n. 1009, adstrito à questão em julgamento, fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. STJ. 1a Seção. REsp 1769306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009) (Info 688). (negritei) Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, frente à nova dinâmica do direito material, no que concerne ao novel parâmetro de julgamento, o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela pretendida, visto que caberá ao servidor, segundo o entendimento firmado, comprovar a sua boa-fé objetiva. Salienta-se, desta feita, no atual estágio processual, embrionário, que o intento antecipatório, prima facie, não se reveste, de forma indene de dúvidas, do requisito inafastável da plausibilidade do direito, o que torna imperiosa a necessária dilação probatória e oitiva do requerido. Firme em tais argumentos, IMPROVEJO o pedido antecipatório. Cite-se, na forma da lei. Intimem-se”. Na via do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, tendo sido admitido em 27/02/1997. Assevera que, em 27/02/2021, foi comunicado que teria recebido de forma indevida o valor total de R$ 49.817,78 (quarenta e nove mil oitocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), devidamente corrigido, a título de Gratificação de Alfabetização – GAA. Sustenta que “Ainda que se estimasse possível a realização de descontos sem o oferecimento do direito de defesa ao servidor, somente pode o Agravante ser condenado a devolver valores supostamente recebidos de forma equivocada se ele tivesse ingerência sobre o seu contracheque e ainda se estivesse imbuído de má-fé, o que não é o caso dos Autos”. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal “para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do Agravante, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada por esse D. Juízo em caso de descumprimento”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 26798707). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência. O agravante narra que o desconto se refere a valores que o servidor teria recebido indevidamente, a título de Gratificação de Alfabetização – GAA. O julgamento do presente recurso impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que o agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (que não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, os autos devem aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal o trânsito em julgado da decisão do STJ atinente ao tema pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito